Tribunal: TJMT
Processo: 0004487-19.2018.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004487-19.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ROBERTO GONZALEZ PEREIRA - CPF: 331.287.648-67 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS FERNANDES MIGUEL - CPF: 062.910.058-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

–
1. ABSOLVIÇÃO
– PROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MERA PRESUNÇÃO – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES –
RECURSO PROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo prova incontestável acerca da autoria do crime atribuída ao réu, é inadmissível a manutenção do édito condenatório, sob pena, de violação aos Princípios da presunção de inocência e do axioma “
in dubio pro reo”
;

Se os elementos de convicção usados para a condenação consistem nos depoimentos de testemunhas que sequer presenciaram o furto, mas, apenas presumiram, diante das circunstâncias do crime, que o apelante seria o seu autor, sem qualquer prova apta a corroborar tal assertiva, imperiosa a absolvição, com amparo no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Anderson Roberto Gonzalez Pereira
, contra a sentença em que foi
condenado

como autor do delito previsto no
art. 155, § 4o, II, do CP
à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
50 dias-multa
(Id. 20884963).

A Defesa requereu a
absolvição
por insuficiência probatória e, se vier a ser vencido nessa tese, pretende a
desclassificação da conduta para furto simples
,
redução da pena
e fixação de
regime prisional diverso do fechado
(Id. 20884964/65).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 20884968/69);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Apelação criminal —
Furto
– Condenação – Irresignação defensiva – Requesta
absolvição
conforme art. 386, VII CPP; alternativamente,
desclassificação
do tipo penal de furto qualificado para o de
furto simples
e
regime diverso do fechado
– Inviabilidade – Provas seguras produzidas em juízo atestam materialidade, configuração e autoria delitivas o
quantum satis
à condenação –
Depoimentos testemunhais e da vítima coesos com demais provas
— Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020